Tribunal: CARF
Processo: 11080.731070/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731070/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2012, 31/07/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731070/2017-33
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (Curitiba/PR):
Trata o presente de Notificação de Lançamento que constituiu e exige multa isolada
por compensação não homologada, contra a empresa RHODIA POLIAMIDA E
ESPECIALIDADES SA CNPJ n.a 15.179.682/0001-19.
Consta da Notificação:
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de
multa prevista na legislação
Processo de crédito 10880-660861/2012-89
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430 de 1996, com alterações posteriores
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação -DCOMP original
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 586.385,35
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) R$
293.192,67
A empresa ingressou com recurso do qual consta os seguintes argumentos de defesa:
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA., sociedade empresária
devidamente constituída, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, n9 215,
Bioco "B", l9 Andar, na cidade de São Paulo/SP, inscrita rio CNPJ/MF sob o n9
15.179.682/0001-19, nos autos do processo administrativo em epigrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por sua procuradora abaixo
assinada (Doe. 01), em face dos termos da Notificação de Lançamento n°
921/2017 exarada peia Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em 5ão Paulo/SP, expor e requerer o quanto segue:
1. Em 21/11/2012 a notificada transmitiu pedido de restituição do crédito do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), do 29 trimestre de 2012, através da
PER/DCOMP n° 11570.62069.211112.1.5.17-5096, processo de crédito no
10880660861/2012-89.
2. Em 17/01/2013 tomou ciência do despacho decisório que reconheceu
apenas parte do crédito de REINTEGRA pleiteado, de modo que a
compensação declarada na DCOMP n° 39608.12667.300712.1.3.17-6740
(processo de cobrança n9 10880-667.875/2012-23) foi homologada
parcialmente e a compensação declarada na DCOMP n°
03888.06712.310712.1.3.17-7562
(processo
de
cobrança
n.o
10880-
667.876/2012-78) não foi homologada.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

Em 18/02/2013 apresentou Manifestação de Inconformidade e até a presente data
aguarda-se o julgamento da defesa, conforme comprot. (Doc. 02)
4. Diante do exposto, com base no artigo 151, inciso III da Lei 5.172/1966
(CTN), juntamente com o artigo 74, § 18 da Lei n.o 9.430/1996 e o artigo 135, §
32 da IN 1.717/2017, a notificada requer seja declarada a suspensão da
exigibilidade da multa por compensação não homologada, até que se tenha
decisão administrativa definitiva no processo de crédito n° 10880-660861/2012-
89, vinculado aos processos de cobrança n^ 10880-667.875/2012-23 e n^ 10880-
667.876/2012-78.
Este processo estava apensado àquele do crédito, que foi julgado por esta Turma, tendo
sido proferido o Acórdão n.o 06-66.105 em 29 de abril de 20191.
Este foi desapensado daquele para ser submetido a julgamento na 1a instância.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 109-002.065, às fls. 107/112), a 4a
TURMA DA DRJ09, por unanimidade de votos, julgou-a julgar procedente em parte, mantendo
o valor da multa de R$ 2.908,78. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MULTA ISOLADA. REVISÃO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PARTE.
A multa isolada por compensação não homologada objeto de notificação de lançamento
de emissão informatizada deve ser revista quando se demonstra o direito à
compensação. Homologação reconhecida em parte, multa mantida pela parte não
homologada após revisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
121/129), no qual defende o afastamento por completo da exigência da multa objeto de discussão
nestes autos com fulcro no fundamento de que, no âmbito do processo administrativo em que se
analisa a compensação declarada nas DCOMPs no 07804.09794.250712.1.3.17-4306, no
39608.12667.300712.1.3.17-6740 e no 03888.06712.310712.1.3.17-7562, teriam sido reconhecidos
créditos superiores aos débitos declarados nas referidas declarações de compensação. O seguinte
excerto da peça recursal nos permite conhecer o cerne desse argumento:
A contribuinte afirma que reconhece a glosa mencionada no acórdão da DRJ de R$
17.212,21 (soma de R$ 323,64 + R$ 3.013,59 + R$ 13.874,39).
Contudo, mesmo admitindo-se a glosa mencionada no citado acórdão, ainda há
crédito Reintegra suficiente para homologar todas as compensações declaradas nas
DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740
e
03888.06712.310712.1.3.17-7562, considerando o pagamento do IR do período de
apuração de 06/2012 no valor de R$ 22.535,14 com multa e juros.
A contribuinte pleiteou, inicialmente, o ressarcimento do crédito Reintegra no montante
total de R$ 3.552.530,92. Assim, ao descontar a glosa de R$ 17.212,21 indicada no r.

1 Fls. 94/103
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

acórdão da Delegacia de Julgamento e admitida pela contribuinte, ainda
remanesce um crédito Reintegra total de R$ 3.535.318,71 que deve ser utilizado
nas compensações declaradas pela contribuinte.
(R$ 3.552.530,92 - R$ 17.212,21 = R$ 3.535.318,71)
Note, que é possível alcançar este mesmo montante de crédito Reintegra de R$
3.535.318,71 se somarmos o montante do crédito Reintegra reconhecido no despacho
decisório de R$ 2.954.750,92 e o montante reconhecido no acórdão da Delegacia de
Julgamento de R$ 580.567,79.
Para corroborar o mencionado acima, a contribuinte apresenta a seguir a demonstração
dos cálculos de todos os débitos declarados para confirmação do quanto exposto:
[...]
Evidente ao detalhar cada compensação, conforme quadro acima, que o montante de
crédito Reintegra no valor de R$ 17.212,21 glosado (parte esta que a contribuinte
decidiu por bem não se manifestar e aceitar a glosa), não interfere na quantidade
necessária de crédito para compensar todos os tributos indicados nas três
DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740,
03888.06712.310712.1.3.17-7562. Isto porque o DARF recolhido em 31/01/2013 no
montante de R$ 22.535,14 com multa e juros, também, deve ser considerado na
nova apuração do débito a ser compensado.
Assim, se o crédito Reintegra que deve ser ressarcido é de R$ 3.535.318,71, quantia esta
superior à necessária para compensar o montante total do saldo devedor de R$
3.518.601,13
das
três
DCOMPS
07804.09794.250712.1.3.17-4306,
39608.12667.300712.1.3.17-6740 e 03888.06712.310712.1.3.17-7562, cabe à Receita
Federal reconhecer e homologar integralmente as três Declarações de
Compensação apresentadas pela contribuinte, não havendo que se falar em
cobrança de saldo devedor. E por consequência lógica anular integralmente a
multa por compensação não homologada de R$ 2.908,78, objeto deste processo.
[grifo nosso]
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
A Recorrente defende o afastamento por completo do valor da multa ainda
remanescente após a decisão em primeira instância (R$ 2.908,78). Segundo ela, os créditos
reconhecidos no despacho decisório (R$ 2.954.750,92) e na decisão da Delegacia de Julgamento
(R$ 580.567,79) seriam suficientes para a compensação total do débitos informados nas
declarações de compensação e, por conseguinte, não haveria motivo para a exigência de qualquer
valor à título de multa por não homologação de compensação.
Ao meu ver esse argumento não procede, já que os créditos deferidos (R$
3.535.318,71), os quais constituem o totalidade passível de reconhecimento na esfera
administrativa, já que no pedido de ressarcimento foi pleiteado crédito no valor de R$
3.552.530,92 e a Recorrente reconheceu a glosa no valor R$ 17.212,21, não são suficientes para
compensar a totalidade dos débitos declarados nas DCOMPs no 07804.09794.250712.1.3.17-
4306, no 39608.12667.300712.1.3.17-6740 e no 03888.06712.310712.1.3.17-7562 (R$
3.541.136,27).
É verdade que o crédito reconhecido após a decisão em primeira instância no
processo administrativo no 10880-660861/2012-89 é superior ao saldo dos débitos indicados para
compensação, mas isso só ocorreu devido ao pagamento de um dos débitos indicados para
compensação, que a Recorrente efetuou após ter ciência do despacho decisório que reconheceu
apenas parte do direito pleiteado no pedido de ressarcimento. De acordo com a Recorrente:
(i) equivocadamente utilizou o crédito Reintegra para compensar o IR do período de
apuração de 06/2012 no valor de R$ 22.535,14, indicado no PERDCOMP no
03888.06712.310712.1.3.17-7562, efetuando o pagamento deste montante em
31/01/2013 através de DARF (fls 2.874 dos autos do processo no 10880-660.861/2012-
89);
Logo, com esse pagamento, o saldo dos débitos restou inferior ao valor dos
créditos reconhecidos, mas isso não afasta o fato de que os débitos indicados em DCOMP foram
superiores aos créditos deferidos, resultando em compensação não homologada no valor de R$
5.817,56, o que justificaria a manutenção da multa no valor de R$ 2.908,78.
Em que pese essas considerações, a multa discutida nesses autos deve ser afastada
pelas razões expostas a seguir.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada, invariavelmente, vinha destacando em meus votos a
necessidade de que nesses processos houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para
que então fosse possível afastar a aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da
constitucionalidade da lei, que é defeso a este Conselho, mas sim devido à força vinculante
inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.476 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731070/2017-33

termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 193
DF CARF MF
Original